Tribunal: TJMT
Processo: 1041763-10.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041763-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DANIELA FELIX DA SILVA FERRAZ - CPF: 024.929.671-31 (ADVOGADO), DANIELA FELIX DA SILVA FERRAZ - CPF: 024.929.671-31 (IMPETRANTE), WILSON DA SILVA PERNET - CPF: 023.054.581-50 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e organização criminosa;
(ii)
de acordo a representação da autoridade policial, o paciente integraria um esquema articulado de tráfico de entorpecentes perpetrado por membros da organização criminosa “Comando Vermelho”;
(iii)
paciente seria um dos vendedores da organização;
(iv)
relatório de extração de dados revela diálogos do paciente com outros investigados, nos quais há negociação acerca do comércio de entorpecentes;
(v)
paciente possui uma condenação definitiva pela prática do delito de tráfico de drogas.

3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
há indícios de autoria capazes de caracterizar o
fumus comissi delicti
;
(ii)
analisar a idoneidade da fundamentação da custódia cautelar;
(iii)
examinar a contemporaneidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos do relatório de investigação.

6. A suposta participação do paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.

7. Os registros criminais do paciente revelam inclinação para cometer crimes quando em liberdade, fundamentando a custódia para também impedir a reprodução de fatos de igual natureza
.

8. A contemporaneidade não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35; Lei n. 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC 907.910/BA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que decretou a prisão preventiva do paciente
Wilson da Silva Pernet
com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, a prisão preventiva do paciente foi decretada em decorrência da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e integração de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, o impetrante alega que não estaria demonstrado o
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, salientando a ausência de indícios de autoria e que o Juízo de origem teria deixado de apresentar fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Alega a ausência de contemporaneidade para a decretação da custódia cautelar.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 331204395).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 331633373).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 336167372).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta a ilegalidade da coação decorreria da ausência de indícios de autoria e da precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Todavia, não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

Consta da representação policial que as investigações iniciaram após análise de dados telefônicos dos coinvestigados Wenderson, Wemerson e Willian.

Os relatórios de investigação revelaram, em tese, um esquema articulado de tráfico de entorpecentes perpetrado por membros da organização criminosa “Comando Vermelho”. Dentre os elementos informativos presentes na representação, consta que o paciente, conhecido como “Bawer”, seria vendedor de entorpecentes da organização no bairro Cidade Verde, conforme os diálogos em anexo.

À vista desse cenário, o Juízo
a quo
oficiante atendeu à representação policial e decretou a prisão preventiva do paciente e de outras sete pessoas com vistas, essencialmente, a garantir a ordem pública.

“[...] Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que as prisões pretendidas mostram-se indispensáveis para a garantia da ordem pública, porquanto os representados, ao que parece, atuam em conjunto e de forma organizada na comercialização de drogas, com divisão de tarefas e planejamento logístico, além da forte indicação de suas ligações com a facção criminosa Comando Vermelho.

Chama a atenção ainda, o forte poder bélico e financeiro do grupo, bem como sua truculência e diversidade de drogas por eles comercializadas, constatado por intermédio das imagens de fls. 73, 171, 175,176,177,178 e 179), circunstâncias que denotam que não são amadores, ou seja, afasta seus comportamentos criminosos do comum.

Como sabido, o modus operandi empregado para a execução de um crime, quando revestido de gravidade extra tipo penal como in casu, autoriza a decretação da prisão preventiva, tal como ilustram os julgados abaixo reproduzidos [...]”

O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 23/setembro/2025.

Pois bem.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Consta do Relatório de Investigação n. 2024.13.72360 diversos diálogos entre o paciente e o coinvestigado Wenderson Rodrigues da Silva, nos quais supostamente deliberaram acerca de transferências bancárias referentes ao comércio de entorpecentes.

Em uma das conversas, o Wenderson manifesta “
E aê, Xeim, na ativa meu irmãozão, deixa eu passar a visão pra você mano véio, manda seu pix ai, vou mandar quarente que eu to com ele no pix aqui
”. Logo após, o paciente encaminha o número de telefone e recebe o valor de R$ 40,00 (quarenta reais).

Esses elementos bastam para, neste momento processual, demonstrar o
fumus comissi delicti
.

Incursões mais aprofundadas sobre a propalada negativa de autoria, por implicarem o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da fase de instrução probatória, não são admitidas na via estreita do
writ
, como bem ilustra o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Prosseguindo, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a suposta participação do paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” é indicativo concreto de desajuste e periculosidade social, justificando a necessidade de uma ação mais enérgica do Poder Judiciário com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades do grupo criminoso.

A propósito, colhe-se da Corte Cidadã: “
A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC 907.910/BA, Relatora Minª. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJE 24.6.2024).

Aliado a isso, a existência de uma condenação definitiva pela prática do delito de tráfico de drogas (SEEU n. 2000447-78.2019.8.11.0042) revela não apenas a aparente periculosidade social do agente, mas também sua propensão à reiteração delitiva, o que torna a custódia também necessária para obstar a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.

A respeito disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos e inclusive outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Delineado esse cenário, não há como se reconhecer a desnecessidade do claustro, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos que embasam a custódia impugnada.

Outra tese que não merece prosperar é a propalada ofensa do decreto cautelar ao requisito da contemporaneidade, notadamente porque o suposto envolvimento com organização criminosa como o “Comando Vermelho” e a existência de uma condenação criminal definitiva refletem periculosidade acentuada do paciente e permitem mitigar o requisito da contemporaneidade.

Aliás, o art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal é claro ao dispor acerca da necessidade de atualidade da constrição cautelar em face de seus motivos ensejadores, o que não se confunde com a data em que os delitos foram praticados.

Ou seja, “
é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
” (STF, AgR no HC n. 192.519/BA, Relator Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 15/dezembro/2020).

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, diante da contundência dos fundamentos do decreto cautelar, refletindo a necessidade objetiva da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, não há como se reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Wilson da Silva Pernet
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025